Tribunal: TJMT
Processo: 1011372-48.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011372-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), PAULO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 111.517.651-04 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – MORA CONSTITUÍDA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO PAGAMENTO SUBSTANCIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Em razão do recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é incabível a aplicação da teoria do adimplemento substancial, sendo exigida a quitação integral do débito para que o bem possa permanecer em posse do devedor.

II - A busca e apreensão do veículo financiado foi deferida após o prévio cumprimento dos requisitos da tutela judicial requestada pela parte autora, em especial, com a constituição do devedor em mora, na forma preconizada no § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por PAULO DE OLIVEIRA FILHO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1000306-34.2020.811.0077, ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEM S.A., indeferiu o pedido de revogação da decisão liminar concedida em favor da parte autora, ora agravada, a qual determinou a busca e apreensão do veículo, objeto do contrato de alienação fiduciária.

Para tanto, o agravante aduz que é pessoa idosa, atualmente com 79 anos de idade, portador de doenças graves e sem condições de suportar o pagamento integral da dívida inadimplida, leia-se, parcelas vencidas e vincendas do contrato de financiamento bancário firmado perante a instituição financeira agravada.

Alega que o contrato que embasou a busca e apreensão do seu veículo está eivado de juros e encargos ilegais, o qual deve ser rechaçado pelo Poder Judiciário, de modo que, por conseguinte, seja devolvido o veículo apreendido por ordem judicial anteriormente deferida pelo Juízo de origem.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo, objeto do contrato de financiamento.

Na ocasião, o agravante aduz que, (i) efetuou o pagamento substancial da dívida, (ii) o direito de adimplir apenas as parcelas vencidas, (iii) a existência de juros e encargos ilegais que impedem o reconhecimento da mora do contrato inadimplido.

A respeito da questão posta e em razão do recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é incabível a aplicação da teoria do adimplemento substancial, sendo exigida a quitação integral do débito para que o bem possa permanecer em posse do devedor, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Ministro. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2017), a Segunda Seção concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1829405/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020)

Nesse particular, consoante entendimento sedimentado também no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, deve-se exigir não apenas o pagamento das parcelas vencidas, mas, também, o das vincendas.

Ainda, no julgamento do REsp. 1418593/MS (representativo de controvérsia), o Tribunal da Cidadania consolidou entendimento no sentido da legalidade da cláusula que prevê o vencimento antecipado das parcelas em caso de inadimplemento de contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia, como na hipótese, competindo ao devedor, para fins de purgação da mora, pagar a integralidade da dívida apresentada pelo credor na peça exordial.

A propósito:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

Assim, consoante se infere dos autos do processo, na origem, a busca e apreensão do veículo financiado foi deferida após o prévio cumprimento dos requisitos da tutela judicial requestada pela parte autora, em especial, com a constituição do devedor em mora, na forma preconizada no § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69.

Por fim, quanto aos encargos bancários não há qualquer evidência de irregularidade, ainda mais a ponto de inviabilizar a busca e apreensão determinada pelo juízo de origem.

Assim, por estarem demonstrados os requisitos que ensejaram a busca e apreensão do veículo, impõe-se a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020